Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-42.2021.8.14.0095
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800028-42.2021.8.14.0095

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

RECORRIDO: SOARES TRANSPORTES & SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGULARIDADE.
SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de São Caetano de Odivelas contra decisão monocrática que, em remessa necessária, manteve a condenação ao pagamento de valores em ação de cobrança c/c reparação por perdas e danos, reformando a sentença apenas quanto aos consectários. O agravante questiona a validade do julgamento monocrático e a suficiência probatória para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a regularidade do julgamento monocrático realizado com base em precedentes e no Regimento Interno do TJ/PA; (ii) analisar se os elementos probatórios apresentados pelo autor foram suficientes para comprovar a prestação dos serviços e justificar a condenação do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático encontra fundamento no art. 932 do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJ/PA, que autorizam a atuação do relator em hipóteses de recurso contrário a jurisprudência consolidada ou súmulas dos Tribunais Superiores, respeitando a autonomia dos Tribunais.

4.A documentação apresentada pelo autor, composta por notas fiscais e outros documentos correlatos, comprova de forma robusta a efetiva prestação dos serviços contratados. Em contrapartida, o Município não apresentou prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

5.A ausência de formalidades como licitação ou contrato formal não exime o ente público do dever de pagamento, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, especialmente diante da boa-fé do contratado e da comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.O argumento de inversão do ônus da prova não se sustenta, considerando que o ônus inicial cabia ao autor, que cumpriu sua obrigação probatória, enquanto o ente público não desconstituiu os fatos apresentados.

7.A jurisprudência pátria reitera que eventuais falhas administrativas, como a ausência de licitação, não podem prejudicar o direito do prestador de serviços que agiu de boa-fé, sendo a Fazenda Pública obrigada ao pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O julgamento monocrático é válido quando fundamentado em jurisprudência dominante ou súmulas de Tribunais Superiores, conforme o art. 932 do CPC e o art. 133 do Regimento Interno do TJ/PA.

2.A ausência de licitação ou formalidades contratuais não exime a Administração Pública do dever de pagamento quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e a boa-fé do contratado.

3.O ônus da prova inicial incumbe ao autor, mas cabe ao ente público comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado, conforme o art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 932, VIII; Regimento Interno do TJ/PA, art. 133; STJ, Súmula 7.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 19/04/2016;

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06/03/2023;

TJGO, Apelação Cível nº 0142703.80.2014.8.09.0019, Rel. Des. Zacarias Neves Coêlho, j. 16/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANAPU
contra a decisão monocrática que em
Remessa Necessária reformou a sentença tão somente quanto aos consectários,
nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação por Perdas e Danos movida por
SOARES TRANSPORTES & SERVICOS LTDA, ora agravado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que que as hipóteses que permitem o julgamento monocrático do recurso, previstas no art. 932 do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJ/PA, não se aplicam ao caso em tela, uma vez que a matéria discutida demanda análise aprofundada e deliberação pelo colegiado.

O Município alega que a documentação apresentada pelo agravado (notas fiscais e empenhos) não é suficiente para comprovar a regularidade da execução dos serviços e a exigibilidade do crédito. Argumenta que deveria ter sido oportunizada maior dilação probatória para verificar a efetiva prestação dos serviços e eventuais falhas ou irregularidades na execução contratual.

Aponta que a decisão monocrática promoveu uma inversão indevida do ônus probatório, ao exigir do Município a comprovação de fatos impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo autor. Argumenta que, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, caberia ao autor comprovar a efetiva execução dos serviços e a inexistência de pagamentos, o que não foi devidamente demonstrado.

Sustenta que a condenação ao pagamento dos valores pleiteados, sem que houvesse prova cabal da prestação dos serviços, configura enriquecimento ilícito por parte do autor. Ressalta que a Administração Pública não pode ser compelida ao pagamento de valores cuja origem e regularidade não estejam comprovadas.

Por fim, o Município defende que a matéria controvertida apresenta complexidade suficiente para justificar a sua análise pelo órgão colegiado da 2ª Turma de Direito Público. Destaca que o julgamento monocrático violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O agravante requer, inicialmente, a reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, que a matéria seja apreciada pelo colegiado, com vistas à reforma do decisum impugnado.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
20637110
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Inicialmente sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do referido recurso, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco julgado desta conste de justiça.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Quanto aos demais argumentos apresentados nas razões recursais, observa-se, conforme destacado na decisão recorrida, que a documentação apresentada pelo autor, ora agravado, demonstra de forma robusta a efetiva prestação dos serviços contratados, comprovada pela juntada de notas fiscais e outros documentos pertinentes. Por outro lado, o agravante não conseguiu comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Desse modo, a alegação de ausência de licitação ou eventuais irregularidades formais não prevalece diante do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, sobretudo quando evidenciada a boa-fé do contratado e a efetiva prestação dos serviços.

Além disso, qualquer exigência de formalismo deve ser afastada, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não houve licitação ou contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de pagamento.”
Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.

Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento
, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

Faz-se imperioso destacar novamente que o entendimento consolidado na jurisprudência nacional aponta que a ausência de procedimento licitatório ou de contratação formal não impede a procedência de ação monitória contra a Fazenda Pública. Isso porque eventuais falhas da Administração não podem prejudicar, tampouco desamparar, a parte que, de boa-fé, cumpriu integralmente suas obrigações ao fornecer a mercadoria acordada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público. A título ilustrativo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONI­TÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO: IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO INICIAL INSTRUÍDO COM NOTAS FISCAIS DE VENDA, COMPROVANTES DE ENTREGA ERECEBIMENTO DAS MERCADORIAS.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
. 1.
Defeso à administração pública, a pretexto de ausência de licitação, furtar-se ao pagamento de produtos e/ou serviços efetivamente entregues ou prestados, sob pena de enriquecimento ilícito
. 2. A falta de nota de empenho não pressupõe a inexistência da dívida, pois trata-se de mera formalidade a cargo do Município, que revela apenas a desídia do administrador, não podendo o credor arcar com o prejuízo de não receber o seu crédito. 3. Comprovada nos autos a existência do crédito por meio de notas fiscais, duplicatas protestadas e comprovantes de entrega de mercadoria, e não tendo o réu demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios e converteu o débito inicial em título executivo judicial. Apelação desprovida.

(TJ-GO. Nº CNJ: 0142703.80.2014.8.09.0019. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Cível. RELATOR Desembargador Zacarias Neves Coêlho. Publicado em 16/08/2019)

................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTE PÚBLICO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO
, DE CONTRATO ESCRITO OU DE NOTAS FISCAIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo. Se os documentos que instruem a inicial revelam, a princípio, uma dívida líquida e certa, está configurada a prova escrita necessária ao ajuizamento da ação monitória, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Na ação monitória, compete ao credor a apresentação da prova escrita e ao devedor comprovar os fatos que desconstituam os documentos apresentados, bem como aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
A alegação de ausência de licitação, de contrato escrito ou de notas fiscais não elide a obrigação do Município de realizar o pagamento devido quando os documentos que instruem a inicial demonstram que o próprio ente público reconheceu a prestação de serviço e a existência de débito, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

(TJMG - Apelação Cível 1.0352.17.001745-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

..............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA
. I. A prova hábil a ensejar o procedimento monitório é qualquer documento escrito que, não se revestindo das características de título executivo, é merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. II. Não se desincumbindo o Réu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, reputa-se comprovada a prestação de serviços pela autora. III.
Não pode a Administração Pública, como se disse, vir a ser beneficiada pela sua própria torpeza, por não ter realizado o procedimento licitatório que diz entender fosse necessário para a validade do ato.
REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS, MAS IMPROVIDAS.

(TJ-GO. Nº CNJ: 0192884.12.2014.8.09.0011. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível. RELATORA Desembargadora AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 06/07/2018)

No caso em análise, considero que a documentação apresentada pela parte autora nos autos é plenamente suficiente para fundamentar a procedência do pedido, demonstrando o cumprimento do ônus probatório que lhe cabia.

A respeito do tema, esta Corte de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA.
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPI
O. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, publicado em 2018-07-26).

Quanto ao argumento do agravante de que a decisão monocrática teria analisado um recurso de apelação interposto pelo ente municipal, constato que tal alegação não encontra respaldo na realidade processual. Observa-se que o Município, em verdade, deixou de interpor recurso de apelação no momento oportuno, permitindo que o prazo recursal transcorresse in albis. Assim, o recurso manejado pelo ente municipal no presente caso refere-se, na realidade, à decisão proferida em remessa necessária, conforme já mencionado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025